Tribunal: TRF3
Processo: 5033161-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
420/775)

5033161-17.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033161-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ESCOLA DE FUTEBOL PASSE CERTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS MACEDO

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO - CREF4- SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL. ESCOLA DE FUTEBOL. ATIVIDADE TÉCNICO-DESPORTIVA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CREF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária com Conselho Regional de Educação Física, à baixa de registro profissional, ao cancelamento de débitos de anuidades e à abstenção de fiscalização ou medidas coercitivas relacionadas à exigência de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se entidade que atua na formação técnico-desportiva em futebol, restrita à transmissão de fundamentos, estratégias e organização de equipe, está sujeita à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Educação Física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.696/1998 regulamenta a profissão de educação física e define as atribuições do profissional da área nas atividades físicas e do desporto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1.149), estabelece que a referida lei não impõe a obrigatoriedade de inscrição de técnicos ou treinadores esportivos nos Conselhos de Educação Física quando suas atividades se restringem à orientação tática e técnica da modalidade esportiva, sem envolver preparação física.

A atuação da agravante limita-se à iniciação esportiva e à formação técnico-tática no futebol, não abrangendo atividades próprias do profissional de educação física relacionadas à preparação física ou condicionamento corporal.

Configurada a probabilidade do direito, revela-se adequada a concessão da tutela para determinar que o conselho profissional se abstenha de fiscalizar, autuar ou impedir o exercício das atividades técnico-desportivas desenvolvidas pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 9.696/1998, arts. 2o e 3o; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.149 (recurso especial repetitivo); STJ, AgInt no AREsp no 1.974.991/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.04.2022; TRF3, ApelRemNec no 5005438-27.2023.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 26.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033161-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ESCOLA DE FUTEBOL PASSE CERTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS MACEDO

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO - CREF4- SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Marília que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, a baixa do registro PJ no 006108-PJ/SP, o cancelamento dos débitos de anuidades de 2020 e 2021, e a proibição de fiscalização ou coerção relacionada à exigência de registro profissional.

Alega, em síntese, que a) A decisão agravada, ao afirmar inexistir risco, desconsiderou a existência de uma notificação enviada pelo próprio CREF4/SP advertindo que irá prosseguir com as cobranças demais medidas que entender cabíveis, o que torna o risco absolutamente real.; b) O Agravante atua com aspectos técnico-táticos da modalidade, com ênfase em estratégia de jogo, fundamentos e organização de equipe, não realizando qualquer prescrição de exercícios com finalidade de saúde, reabilitação ou condicionamento físico.; c)(...) a Lei no 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física exige a inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física apenas dos possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física ou daqueles que comprovem que, à época da sua entrada em vigor, exerciam atividades próprias desses profissionais. Efetivamente, o exercício da profissão de técnico ou treinador de Futebol não exige a inscrição perante a autoridade coatora, uma vez que esta atividade não é exclusiva do profissional de educação física, nos termos da referida Lei, de forma que o técnico pode ou não ser diplomado no curso de educação física.

Requer o provimento integral deste recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada em sua totalidade.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 346801983).

Com contraminuta.

Opinou o Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão à agravante.

Já proferi decisão nestes autos, cujos fundamentos devem ser mantidos.

De acordo com o art. 5o, XIII, da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a Lei estabelecer.

A Lei 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, estabelece em seu art. 3o que:

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Referido dispositivo não explicita quais os profissionais que se consideram exercentes de atividades de educação física, mas apenas evidencia a área de atuação destes.

Neste sentido, não há nenhum dispositivo na Lei 9.696/98 que obrigue a inscrição do técnico ou treinador de futebol nos Conselhos de Educação Física ou que estabeleça a exclusividade do desempenho da função de técnico por profissionais de educação física.

É vedado aos Conselhos Federais ou Regionais de Educação Física ampliar, por meio de ato infralegal, o rol de atividades sujeitas à sua fiscalização. Da análise da legislação que regulamenta a profissão, resta claro que ministrar aulas ou treinamento de futebol não se enquadra como atividade privativa do profissional de Educação Física.

Assim sendo, cabível o exercício, pelo agravante, da atividade de técnico ou treinador, sem a necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física, posto que não violada a norma do art. 3o, da Lei 9.696/98, bem como observado o preceito constitucional insculpido no art. 5o, XIII, da Magna Carta.

A respeito do tema, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1149:

A Lei 9.969/1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos Conselhos de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restrinjam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física.

Também é o posicionamento desta C. Turma:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSTRUTOR/ TÉCNICO DE FUTEVÔLEI. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de inscrição do impetrante no Conselho Regional de Educação Física da 4a. Região CREF4/SP para o exercício da profissão de técnico/instrutor de futevôlei.

- O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da CF e regulamentado pela Lei 12.016/2009, é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

- O livre exercício de profissão insculpido no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, constitui direito fundamental individual a ser assegurado de forma ampla, podendo, no entanto, sofrer limitações previstas em lei em sentido estrito, com objetivo de proteger a coletividade contra possíveis riscos decorrentes da própria prática profissional ou de promover outros valores de relevo constitucional como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a proteção especial da infância e outros.

- Conforme entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, “são diretrizes para a atividade legislativa tendente a condicionar o exercício de alguma profissão: (a) a lei não pode estabelecer limitações injustificadas, arbitrárias ou excessivas; (b) as limitações instituídas pela lei devem fundamentar-se em critérios técnicos capazes de atenuar os riscos sociais inerentes ao exercício de determinados ofícios; e (c) as limitações instituídas pela lei não podem dificultar o acesso a determinada categoria profissional apenas sob o pretexto de favorecer os seus atuais integrantes, mediante restrição exclusivamente corporativista do mercado de trabalho” (RE 1263641, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-259 DIVULG 27-10-2020 PUBLIC 28-10-2020).

- No tocante à matéria tratada nos autos, a Lei n. 9.696/1998, que regulamenta a Profissão de Educação Física e cria os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física, não contempla previsão expressa de que o exercício das atividades de técnico/ treinador de futevôlei seria privativo dos detentores de diploma de nível superior em Educação Física ou que obrigue a inscrição dos referidos profissionais nos Conselhos Regionais de Educação Física.

- Embora o artigo 3o estabeleça rol genérico e abstrato de atividades de competência do profissional de Educação Física, não é possível conferir interpretação ampliativa ao dispositivo legal a ponto de permitir que, para o exercício de qualquer atividade de instrução relacionada ao esporte, seja exigida do profissional inscrição no Conselho de Fiscalização, sob pena de restringir de forma injustificada a garantia fundamental de livre exercício da profissão.

- Não se compreendem no âmbito da ciência da Educação Física simples atividades de instrução técnica de práticas desportivas, visando apenas à iniciação ou ao aprimoramento técnico do desportista, que não se confundam com a capacitação e desenvolvimento físico em si, estes de exercício exclusivo do profissional de Educação Física.

- A instrução técnica consiste apenas em oferecer noções sobre as regras de uma modalidade esportiva, bem como posturas corporais adequadas ao melhor desempenho, inconfundíveis com as atividades de capacitação físico-orgânicas de que cuidam os profissionais da Educação Física.

- Com efeito, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.959.824/SP, 1.963.805/SP e 1.966.023/SP, Tema Repetitivo n. 1149 definiu a seguinte tese: “A Lei 9.969/1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos Conselhos de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restrinjam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física” (REsp n. 1.959.824/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 25/4/2023).

- Ao apreciar o referido tema repetitivo, o Exmo. Relator Ministro Herman Benjamin mencionou precedentes em que aquele E. Tribunal Superior firmou orientação quanto à inexistência de obrigatoriedade de registro no Conselho Profissional de Educação Física para técnico, instrutor ou treinador de diversas modalidades esportivas, tais como, beach tennis, squash, tênis de mesa, futebol, dança, badminton, ioga, artes marciais, capoeira e patinação artística.

- Na mesma esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal consolidou entendimento quanto à inexigibilidade de inscrição de técnicos/ treinadores de futevôlei no Conselho Regional de Educação Física.

- Em atenção ao quanto decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1149, a apelação comporta parcial provimento para conceder parcialmente a segurança a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de fiscalizar e autuar o impetrante, bem como de exigir sua inscrição junto ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, para o exercício de atividades como técnico/ instrutor de futevôlei que se restrinjam à técnica do esporte e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF3, Terceira Turma, 5003425-77.2022.4.03.6104, Rel. Des. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 20/06/2024 ).

No caso dos autos, considerando que todos os aspectos relacionados às questões trazidas aos autos foram detidamente analisados na decisão que deferiu a antecipação da tutela, bem como que não há elementos novos aptos a alterar o entendimento já externado, de rigor o provimento ao agravo de instrumento.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL. ESCOLA DE FUTEBOL. ATIVIDADE TÉCNICO-DESPORTIVA. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CREF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária com Conselho Regional de Educação Física, à baixa de registro profissional, ao cancelamento de débitos de anuidades e à abstenção de fiscalização ou medidas coercitivas relacionadas à exigência de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se entidade que atua na formação técnico-desportiva em futebol, restrita à transmissão de fundamentos, estratégias e organização de equipe, está sujeita à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Educação Física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.696/1998 regulamenta a profissão de educação física e define as atribuições do profissional da área nas atividades físicas e do desporto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1.149), estabelece que a referida lei não impõe a obrigatoriedade de inscrição de técnicos ou treinadores esportivos nos Conselhos de Educação Física quando suas atividades se restringem à orientação tática e técnica da modalidade esportiva, sem envolver preparação física.

A atuação da agravante limita-se à iniciação esportiva e à formação técnico-tática no futebol, não abrangendo atividades próprias do profissional de educação física relacionadas à preparação física ou condicionamento corporal.

Configurada a probabilidade do direito, revela-se adequada a concessão da tutela para determinar que o conselho profissional se abstenha de fiscalizar, autuar ou impedir o exercício das atividades técnico-desportivas desenvolvidas pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 9.696/1998, arts. 2o e 3o; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.149 (recurso especial repetitivo); STJ, AgInt no AREsp no 1.974.991/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.04.2022; TRF3, ApelRemNec no 5005438-27.2023.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 26.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão